Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-71.2020.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000523-71.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (APELADO), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (APELADO), CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (APELADO), SEBASTIAO VIANA DOS SANTOS FILHO - CPF: 937.716.491-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000523-71.2020.8.11.0020

APELANTE: SEBASTIAO VIANA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306, § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000523-71.2020.8.11.0020

APELANTE: SEBASTIAO VIANA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SEBASTIÃO VIANA DOS SANTOS FILHO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 (cf. Id. n.º 159394313).

Em síntese, sustenta o recorrente que “
em prol do princípio da proporcionalidade, a pena de suspensão/obtenção da CNH, prevista no art. 293 do CTB, deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal aplicada, observando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 e também a disposição do art. 68
”, ambos do Código Penal.

À vista disso, requer seja reduzido para 2 (dois) meses o período de suspensão do seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (cf. Id. n.º 159394321).

O Ministério Público Estadual manifesta-se pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 159394328).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.º 164071165).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000523-71.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A dosimetria da pena de SEBASTIÃO VIANA DOS SANTOS FILHO foi estabelecida da seguinte forma:

“Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, com a observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é tida como normal; é réu primário; sem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos são os normais à espécie, estando inseridos na objetividade jurídica da previsão do tipo penal; as circunstâncias não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal; as consequências estão delineadas nos autos, não merecendo maiores considerações; por fim, tratando-se de crime de perigo abstrato, não há falar em comportamento da vítima.

Bem sopesadas tais circunstâncias,
fixo a PENA-BASE no patamar mínimo
, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses
(art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante do artigo 298, III, do CTB, pelo que mantenho a pena no patamar antes fixado.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).”

Observa-se que na 1ª fase da dosimetria, o Juízo, após analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 06 (seis) meses, ou seja, no mínimo legal, por não valorar negativamente nenhum dos vetores previstos no referido artigo.

Na 2ª fase, constatou a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e da agravante disciplinada no artigo 298, III, da Lei nº 9503/97, mantendo a pena intermediária inalterada em razão da compensação entre as referidas circunstâncias.

Na fase derradeira, tornou definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção, tendo em conta a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Também arbitrou pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, bem como
suspendeu o direito
de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 06 (seis) meses
.

Ocorre que a referida penalidade suspensiva deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, observados os limites estabelecidos no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que
“
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 6 (SEIS) MESES DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O PERÍODO DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta
, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico. Por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduz-se o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.”
(TJ-MT - APR: 00132226420178110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)

Por conseguinte, considerando que a pena privativa de liberdade fora estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal, é conveniente que o prazo suspensivo do direito de conduzir veículo automotor também seja fixado em seu menor patamar, qual seja,
02 (dois) meses
.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente recurso para reduzir para
02 (dois) meses
o prazo da suspensão do direito de conduzir veículos automotores imposta a SEBASTIÃO VIANA DOS SANTOS FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023